Tribunal: TJMT
Processo: 0009192-97.2013.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (URV) EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA ESTENDIDA A FASE RECURSAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM DESCONFORMIDADE COM AS DECISÕES QUE FORAMARAM O TÍTULO. SENTENÇA RECONHECEU HIPOTESE DE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1- O adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), é de que a decisão de deferimento do benefício da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação.
2- Havendo laudo elaborado sem considerar todas as ponderações das decisões que formaram o título judicial, deve ser anulada a sentença para produção de nova prova pericial.
3- Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019. Publicado no DJE 07/03/2019)
4- Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009192-97.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAVI PROCOPIO DE FIGUEIREDO - CPF: 667.999.101-34 (APELANTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (URV) EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA ESTENDIDA A FASE RECURSAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM DESCONFORMIDADE COM AS DECISÕES QUE FORAMARAM O TÍTULO. SENTENÇA RECONHECEU HIPOTESE DE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. EM PARTE - SENTENÇA ANULADA.

1-

O adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), é de que a decisão de deferimento do benefício da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação.

2-

Havendo laudo elaborado sem considerar todas as ponderações das decisões que formaram o título judicial, deve ser anulada a sentença para produção de nova prova pericial.

3-

Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019. Publicado no DJE 07/03/2019)

4-

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recurso de Apelação no 0009192-97.2013.8.11.0040

APELANTE:
DAVI PROCÓPIO DE FIGUEIREDO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Davi Procópio de Figueiredo
, contra sentença proferida pelo
Juízo da
Sexta Vara da Comarca de Sorriso - MT
, que, nos autos da
Ação de Cobrança de URV - em fase de liquidação de sentença n° 0009192-97.2013.8.11.0040
, apresentada pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou extinto o
processo
, após a juntada dos cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “
liquidação zero”
. (ID n°. 73875979 – Pág. 1 a 6).

Em razões recursais,
o apelante alega que outros órgãos e instituições receberam a defasagem, que a lei não fez menção acerca de correção de valores defasados, que a perícia apurou o crédito de R$ 39.434,35 (trinta e nove mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), e que a conclusão da sentença de extinção por liquidação zero viola a coisa julgada, e consequentemente a segurança jurídica.

Ao fim, requer a reforma da sentença para afastar a tese adotada pelo juízo singular, e reconhecer como válido o crédito apurado na perícia judicial. (ID n°73875980 - Pág.1 a Num. 73875982 - Pág. 7)

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID n°
73876963 - Pág.3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (
ID n°
82330981 - Pág.1 e 2).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

- DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 86.915/SP (STJ), a decisão de deferimento do benefício da gratuidade da justiça possui eficácia em todas as instâncias processuais, salvo expressa revogação.

No caso específico, o autor da ação, ora apelante, pleiteou o benefício na peça inaugural, mas a decisão que recebeu os autos não analisou o pleito.

Inobstante isso, o feito tramitou como se houvesse sido deferido o benefício, e,
inclusive, restou consignado na decisão que determinou a realização da perícia na fase de liquidação que os honorários seriam custeados pelo Estado, dado ao fato da parte exequente ser beneficiaria da gratuidade da justiça (Num. 73875970 - Pág.1).

Desse modo, considera-se concedido o benefício do acesso a gratuidade a justiça ao autor/apelante, e o mesmo se estende a fase recursal.

- Mérito

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação apresentado por
Davi Procópio de Figueiredo
contra sentença
proferida, nos autos da
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença
,
ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e, em fase de liquidação, que julgou extinto o
processo
, contrariando os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
é inapropriada a extinção do feito com base em suposta tese de liquidação por valor zero, que as questões que embasam a sentença foram rechaçadas na fase de conhecimento, que a lei não fez menção acerca de correção de valores defasados, que a perícia apurou o crédito de R$ 39.434,35 (trinta e nove mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), e que a conclusão da sentença viola a coisa julgada, e consequentemente a segurança jurídica.

Na origem, cuida-se de
Ação de Cobrança – URV

interposta pela parte apelante
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgada procedente para condenar o ESTADO na ordem de 11,98%, bem como restituir as perdas salariais pela conversão da URV desde a data do empossamento, observada a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 269, inciso I do CPC. Houve ainda condenação do vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação. (ID n° 73873980 a 73873981)

Em sede de apreciação da Apelação e Remessa Necessária n° 161206/2014, via Decisão Monocrática, foi mantida a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais no percentual de 11,98%, minorados os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), e pontuado que sobre o valor da condenação incide os descontos da previdência e de imposto de renda. (ID n° 73873994 - Pág. 1 a 8)

Posteriormente, a decisão foi reapreciada pela relatora Vandymara G. R. P. Zanolo, nos autos do
Recurso de Agravo Regimental n° 121714/2015
, a qual determinou a liquidação da sentença por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira do servidor agravado, e, se esta supriu, por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso positivo, qual percentual devido, nos moldes da Lei 8.880/94, consignando expressamente que o percentual de 11,98% não é fixo, de modo que não pode ser aplicado de forma indistinta. (ID n° 73876989 - Pág. 6 a 8 – relatório, e

73876990 - Pág. 1 a 9 - voto)

Os recursos póstumos aviados pelo Estado de Mato Grosso não modificaram o
decisum
(ID n° 73876993 – Pág. 10 a 11, n° 73876993 – Pág.12), e transito e julgado foi emitida certidão pelo Superior Tribunal de Justiça em 29-5-2018, conforme verifica-se ao ID n° 73876994 – Pág.1.

Essa é a obrigação imposta pelo título judicial.

Iniciada a liquidação da sentença, o Laudo Pericial foi juntado no ID no
73875971 - Pág. 1 a n° 73875972 – Pág. 4, e n° 73875972 – Pág. 8),
sendo a seguinte conclusão final: “
Em consideração a metodologia aplicada, a perícia apurou o valor de R$ 39.434,35 (trinta e nove mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos)
.”

Para elaborar o laudo o perito aplicou de forma indistinta o percentual de 11,98%, tomando por base apenas a sentença primeva, o que de plano desqualifica o trabalho executado.

Não fosse somente isso,

logo após, o Juízo
a quo,
contrariando a perícia elaborada, prolatou sentença e julgou extinto o processo, pois reconheceu a hipótese de “liquidação zero”.

Na sentença supradita restou consignando que:

“
O requerido comprovou satisfatoriamente na presente fase de apuração do crédito que no momento da conversão das moedas houve publicações de leis específicas recompondo as perdas salariais dos servidores estaduais,
inclusive dos militares, categoria exercida pelo requerente
.

(...)

Conforme se observa nos autos, a Lei n° 6.528/94, originada de mensagem n° 48/94 do Governador à época, trouxe em seu bojo justamente a necessidade de corrigir prejuízos sofridos pelos servidores estaduais, civis e militares, em decorrência da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.
Analisando os anexos do Decreto n° 4.400/94, que dispôs sobre a conversão do Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor) em relação aos vencimentos dos servidores do Poder Executivo estadual e deu outras providências,
verifico que na oportunidade da publicação da Lei n° 6.528/94 houve a devida incorporação e, consequentemente, os pagamentos das diferenças aos servidores públicos
.

Nessa toada, colhe-se dos anexos do Decreto n° 4.400/94 e das disposições da Lei n° 6.528/94 que todas as categorias de servidores públicos do Estado de Mato Grosso, inclusive do requerente, passaram a receber as diferenças salariais a título de perdas durante o período de conversão das moedas, algumas, até mesmo acima dos 11,98%, a exemplo dos militares e professores.

Destarte,
não há que se falar em recomposição de perdas salariais, pois, como amplamente exposto, o requerido comprovou robustamente que eventual defasagem decorrente da conversão das moedas foi totalmente quitada mediante a publicação da Lei n° 6.528/94 e outros diplomas legais
.

(...)

Deste modo, é cristalino nos autos que NÃO HOUVE defasagem remuneratória a ser executada em face do Estado.
(...)

Tais circunstâncias impõem o reconhecimento da “liquidação zero”, sem que haja ofensa à coisa julgada, além de não tratar de nova discussão da lide ou modificação da sentença que a julgou, na forma do § 4o, do art. 509, do Código de Processo Civil.
(...)

In casu como houve por meio de lei a devida recomposição salarial dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, dentre eles, aos militares, no período compreendido como da conversão do Cruzeiro Real para URV, indubitavelmente o resultado final do valor a ser apurado será de R$ 0,0 (zero).

Ante do exposto, diante da inexistência de qualquer perda salarial em favor do requerente entre o período compreendido da conversão do Cruzeiro Real para a URV, RECONHEÇO A AUSÊNCIA DE CRÉDITO a ser liquidado nestes autos, razão pela qual, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios.
Escoado o prazo recursal, certifique-se.
Após, remetam-se os autos à Central Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. Intimem-se.”
(Destaquei.)

Pois bem.

A reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser avaliada, mediante liquidação de sentença, por perícia especializada, para saber se a lei realmente incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de “NOVA” perícia contábil (válida), embasada nas decisões que formaram o título judicial, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). (Destaquei).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Estadual, que reestruturou a carreira do Apelante, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

De outro lado, importante consignar que, não há, desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, porém não foi isso que ocorreu neste caso, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Destaquei).

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente estadual, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) “A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

(TJ-MT - EMBDECCV: 00009544820148110010 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/5/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO.

(TJ-MT - AGR: 00002668620148110010 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 4/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/7/2020).

O artigo 22 da Lei n° 8.880/1994 preconiza que:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4o -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês
com base no valor em URV do dia do pagamento
.
[...]. [destaquei]

Ponderando que o laudo pericial não foi elaborado em conformidade com as decisões que formaram o título judicial, assim como não avaliou se
a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento,
o reconhecimento da nulidade da sentença é medida imperiosa, devendo ser elaborada nova prova pericial, para posterior apreciação e deliberação do Juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para declarar a nulidade da sentença, e determinar que os autos sejam remetidos ao primeiro grau de jurisdição, para elaboração de nova perícia e novo julgamento, nos termos acima apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021